Tribunal: TJPA
Processo: 0040206-36.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040206-36.2015.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: MARIA EUFLORZINHA MANCIO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO DE FGTS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. SERVIDOR ESTÁVEL. ARTIGO 19 DO ADCT. FGTS DEVIDO, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, APENAS NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO DECLARADA NULA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HIPÓTESE DE VÍNCULO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, a parte apelada ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, sendo aplicado o art. 19 da ADCT, passando à estabilidade, conforme se observa dos contracheques anexados aos autos pela demandante. Além disso, observo que a apelada permanece vinculada à administração pública municipal, após o ingresso da demanda judicial, ou seja, a relação jurídica entre às partes não foi encerrada.

2. A servidora demandante não é temporária, uma vez que atingida pela estabilidade (art. 19 do ADCT), bem como seu vínculo com a administração pública não foi declarado nulo. Esses requisitos são obrigatórios para a determinação do depósito do FGTS.

3. O STF, reafirmando interpretação firmada no RE 596.478/RG, decidiu que

especificamente em relação aos

servidores temporários é devido o FGTS, apenas, quando há declaração de nulidade do

contrato firmado com a Administração Pública.

4. Logo, o requerimento da autora frente as verbas atinentes ao FGTS não merece guarida, dada a inexistência de nulidade do vínculo com a administração pública, assim como em função da natureza de estabilidade da relação jurídica entre as partes, dado o ingresso no serviço público há, pelo menos, cinco anos continuados, na data da promulgação da
Constituição
de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT, ausente, por isso, a condição de servidora temporária.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de maio

2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE ACARÁ
, devidamente representados por procurador habilitado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará, nos autos da AÇÃO ORDENÁRIA PARA COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS C/C DANO MORAL n
° 0040206-36.2015.8.14.0076

proposta por
MARIA EUFLORZINHA MANCIO BARBOSA.

Em síntese, a autora aduz que, em 03 de março de 1983 foi admitida para a função de auxiliar de serviços gerais pelo Município apelante. Relata, ainda que de 1992 a 1993 migrou do Regime Estatutário para o Celetista. Ressalta que durante todo o período laboral não foram efetuados os depósitos do FGTS.

Por isso, propôs ação de cobrança de FGTS cumulada com indenização por dano moral contra o Município de Acará.

Após regular tramitação do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação, conforme trecho a seguir:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que conta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MARIA EUFLORZINHA MANCIO BARBOSA para: a) reconhecer e declarar nulo, o contrato de trabalho no período de: 03.03.1983 a 08.03.2015, celebrado entre as partes; b) condenar o MUNICIPIO DE ACARÁ – PA, ao imediato depósito dos valores devidos no total de R$ 11.655,25 (onze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e vinte e cinco centavos), e a expedição de alvará para saque dos valores depositados na conta vinculada do FGTS; c) correção monetária, acrescidos de juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação efetivada nestes autos; b) ao pagamento de indenização por dano moral correspondente a R$8.880,00(oito mil e oitocentos e oitenta reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice legal em vigência, além de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que, atento ao disposto no art. 20, § 3º. do CPC, fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação.

Sem recurso de oficio nos termos do art. 475, e seguintes, do CPC.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.”

O Município de Acará apresentou apelação aduzindo o seguinte: que a Apelada fora estabilizado no serviço público pelo Artigo 19, do ADCT, ao passo que atualmente é servidora pública do município estável; é regida pelo Regime Jurídico Único do Município de Acará; incidência de prescrição bienal para ingressar com a ação e da prescrição quinquenal para cobrança do fgts incidência de prescrição quinquenal; servidor público não tem direito à percepção de FGTS; impossibilidade de liberação caso os depósitos não tenham sido efetuados; em caso de condenação, que sejam fixados os honorários sucumbenciais na forma do
artigo 20, §4°, do CPC/1973; prolação de sentença extra petita; não cabimento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O
parquet
de segundo grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Conforme destacado acima, no caso, a autora aduz que, em 03 de março de 1983 foi admitida para a função de auxiliar de serviços gerais pelo Município apelante. Relata, ainda que de 1992 a 1993 migrou do Regime Estatutário para o Celetista. Ressalta que durante todo o período laboral não foram efetuados os depósitos do FGTS. Por isso, propôs ação de cobrança de FGTS cumulada com indenização por dano moral contra o Município de Acará.

O Município de Acará apresentou apelação aduzindo o seguinte: que a Apelada fora estabilizado no serviço público pelo Artigo 19, do ADCT, ao passo que atualmente é servidora pública do município estável; é regida pelo Regime Jurídico Único do Município de Acará; incidência de prescrição bienal para ingressar com a ação e da prescrição quinquenal para cobrança do fgts incidência de prescrição quinquenal; servidor público não tem direito à percepção de FGTS; impossibilidade de liberação caso os depósitos não tenham sido efetuados; em caso de condenação, que sejam fixados os honorários sucumbenciais na forma do
artigo 20, §4°, do CPC/1973; prolação de sentença extra petita; não cabimento de indenização por danos morais.

Da leitura dos autos é possível observar que a parte apelada ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, sendo aplicado o art. 19 da ADCT, passando à estabilidade, conforme se observa dos contracheques anexados aos autos pela demandante.

Além disso, observo que a apelada permanece vinculada à administração pública municipal, após o ingresso da demanda judicial, ou seja, a relação jurídica entre às partes não foi encerrada.

Feitas essas considerações, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito
ao depósito do
FGTS e de saldo
de salário
para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, e não servidores estáveis
, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATO NULO
. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei n°
8.
036/90, o
qual
dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seia declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rel
a
Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

No caso dos autos, a servidora demandante não é temporária, uma vez que atingida pela estabilidade (art. 19 do ADCT), bem como seu vínculo com a administração pública não foi declarado nulo. Esses requisitos são obrigatórios para a determinação do depósito do FGTS. É o que se extrai de outro julgado da Corte Suprema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIÇO PÚBLICO –
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO – EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 596.478/RR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 752206 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2013 PUBLIC 12-12-2013).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1
. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF
, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR A ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.(RE 830962 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014)”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO.
FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR RECURSO REPETITIVO JULGADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR FEITOS DESTA NATUREZA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte
é no sentido de admitir a liberação do saldo do FGTS em favor do titular que teve seu contrato de trabalho declarado nulo por inobservância do art.
37
,
II
, da
CF/1988
. 2. Entendimento acima ratificado pela Primeira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp 1.110.848/RN, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do
CPC
(recursos repetitivos). 3. Tanto o STF quanto o STJ já firmaram entendimento quanto à competência da Justiça Comum para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes ou após a
Constituição
Republicana de 1988. [...] 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1201584/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011).”

Desse modo, dirimindo quaisquer dúvidas acerca da matéria, o STF, reafirmando interpretação firmada no RE 596.478/RG, afirmou que especificamente em relação aos servidores temporários é devido o FGTS, apenas, quando há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública.

Os tribunais pátrios enfrentando questão análoga também decidiram pelo não cabimento do FGTS para hipóteses como a dos autos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88 - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA RECONHECIDA - DEPÓSITO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS JURÍDICOS - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 - PRECEDENTES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 596.478)- JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RE 705.140)- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, B DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88 - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA RECONHECIDA - DEPÓSITO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE
- EFEITOS JURÍDICOS - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 - PRECEDENTES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 596.478)- JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RE 705.140)- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, B DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88 - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA RECONHECIDA - DEPÓSITO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS JURÍDICOS - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 - PRECEDENTES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 596.478)- JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RE 705.140)- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, B DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88 - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA RECONHECIDA - DEPÓSITO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS JURÍDICOS - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 - PRECEDENTES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 596.478)- JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ -- ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RE 705.140)- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, B DO NCPC. Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Sendo o autor servidor efetivo, possuindo vínculo administrativo com o ente federado demandado, não é sua relação jurídica regida pelas normas celetistas, e por conseguinte, não são devidas as verbas pretendidas sob esse título.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração
P (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001513820158151071, - Não possui -, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 08-06-2018)

(TJ-PB 00001513820158151071 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 08/06/2018).
”

Logo, o requerimento da autora frente as verbas atinentes ao FGTS não merece guarida, dada a inexistência de nulidade do vínculo com a administração pública, assim como em função da natureza de estabilidade da relação jurídica entre as partes, dado o ingresso no serviço público há, pelo menos, cinco anos continuados, na data da promulgação da
Constituição
de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT.

Por isso, devida a reforma da sentença e consequente reconhecimento da improcedência do pedido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento, reformando a sentença de primeiro grau, por consequência, julgou improcedente o pedido inicial.

Custas em face do apelado, dada a improcedência do pedido. Honorários sucumbenciais fixados nos termos do art. 85, §4º, inciso III c/c §3º, inciso V do CPC/2015. Contudo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, custas e honorários de sucumbência suspensos na forma do art. 98, §3º do CPC/2015.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
25
de maio

2020.

Desa. Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 04/06/2020